Tribunal: TJES
Processo: 5015296-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015296-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR ORIGINÁRIO:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR. ROL DA ANS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de dois medicamentos à base de canabidiol — “Extrato de Cannabis Greens Extract JAN-D T1/C50 5100” e “Extrato de Cannabis Greens Extract 15000mg Broad Spectrum” —, para tratamento de menor, representado por sua genitora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol utilizados em tratamento domiciliar, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável e das normas da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão de medicamentos para uso domiciliar da cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo antineoplásicos orais, medicamentos utilizados em home care e os expressamente incluídos no rol da ANS.

Os medicamentos requeridos são de uso oral e domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais ou regulatórias previstas para cobertura obrigatória, tampouco constam no rol da ANS.

A ANS, por meio da RN nº 465/2021, reforça a possibilidade de exclusão de fármacos de uso domiciliar que não estejam previstos em seu rol de procedimentos e eventos em saúde.

A jurisprudência do TJES, bem como a orientação do STJ, reconhecem a licitude da exclusão contratual de medicamentos à base de canabidiol não registrados na ANVISA e não previstos no rol da ANS, mesmo quando autorizada sua importação excepcional.

O fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo, especialmente os fora da cobertura obrigatória da saúde suplementar, constitui responsabilidade primária do Estado, mediante o SUS, e não das operadoras privadas, cuja atuação está limitada à cobertura contratada e legalmente prevista.

A imposição de custeio desses medicamentos compromete o equilíbrio atuarial e o regime de mutualismo do sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É lícita a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol destinado a tratamento domiciliar, quando não incluído no rol da ANS nem abrangido pelas exceções legais previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

A autorização excepcional de importação pela ANVISA não obriga a operadora de plano de saúde a custear medicamento excluído contratual e legalmente da cobertura.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos excepcionais fora da cobertura obrigatória da saúde suplementar é do Estado, por meio do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022;
STJ, AgInt no REsp 2.050.066/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 02.09.2024;
TJES, AI 5013907-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015296-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: I. V. M. (MENOR)

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
I.V.M.
, menor representado por sua genitora, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
“Extrato de Cannabis Greens Extract JAN-D T1/C50 5100” e “Extrato de Cannabis Greens Extract 15000mg Broad Spectrum”
, ambos à base de canabidiol, sob pena de multa diária.

O eminente Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão agravada.

Contudo, com a devida vênia, tenho por inaugurar divergência.

O art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, é claro ao permitir a exclusão da cobertura assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar
,
ressalvados apenas os

antineoplásicos orais
,
os de

uso em regime de home care

e aqueles expressamente incluídos no
rol da ANS
.

Veja-se:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)
" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 3. No caso em exame, verifica-se que consta expressamente na RN-ANS nº 465/2021 a cobertura obrigatória de medicamento para tratamento de doença de Crohn, devendo ser, portanto, custeado pelo plano de saúde. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.050.066; Proc. 2023/0027260-4; CE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02/09/2024)

O fármaco pleiteado — à base de
canabidiol
— é de uso
oral e domiciliar
, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, na RN nº 465/2021, igualmente permite a exclusão dos medicamentos de uso domiciliar, confirmando a orientação legal.

A jurisprudência deste Órgão Fracionário também caminha no mesmo sentido, inclusive no que tange a medicamento à base de canabidiol:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato aderido pelo representante legal do menor agravado expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Tema IV, 4.1, e), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Tema IV, 4.1, d).2.
O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, c, e II, g) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
(inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) ’ (RESP 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021) (AgInt no RESP n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).4.
Apesar de o agravado ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da Cannabis (1 Pure CBD) por apresentar transtorno do espectro autista grave, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5013907-55.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 11/04/2024)

Não se desconhece a gravidade do quadro clínico do menor, bem como a importância do tratamento prescrito. Todavia, a saúde suplementar funciona em regime de
mutualismo, de modo que
impor às operadoras a cobertura ilimitada de fármacos não previstos em lei ou no rol da ANS desestrutura o equilíbrio contratual, repassando custos a toda coletividade de beneficiários.

Importa destacar, ainda, que o fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo — sobretudo os não abrangidos pela saúde suplementar — insere-se na esfera da
política pública estatal
, sendo cabível a postulação em face do
SUS
, e não da operadora privada.

Pelo exposto, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso
, de modo a reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, reconhecendo a licitude da recusa da operadora em custear os medicamentos pleiteados, por se tratarem de fármacos de
uso domiciliar
, não antineoplásicos, fora das hipóteses legais de cobertura obrigatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015296-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: I. V. M. (MENOR)

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
uma vez irresignada com a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta por
I.
V
.
M
.,
menor, neste ato representado por sua genitora Wilza Nascimento Vital, impondo à Agravante o fornecimento dos medicamentos “
EXTRATO DE CANNABIS GREENS EXTRACT JAN-D T1/C50 5100, 36 FRASCOS AO ANO,
e

EXTRATO DE CANNABIS GREENS EXTRACT 15000MG BROAD SPECTRUM, 24 FRASCOS AO ANO.”, sob pena de multa diária
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais sustenta a Agravante a inexistência dos requisitos à manutenção da tutela de urgência, afirmando que o medicamento vindicado figura como medicamento de uso ambulatorial, não quimioterápico e sem previsão no rol da ANS, a inviabilizar seu custeio pelo plano de saúde, eis que fora dos limites contratados

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

De plano impera consignar que o deferimento de medidas que tais guardam relação direita com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna.

No caso o Autor, menor com cerca de 17 anos de idade, tem incontroverso seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA – Nível 3 (severo), além de Síndrome de Davet e Epilepsia.

Segundo o laudo médico:

“Paciente de 16 anos, portador de transtorno de espectro autista suporte nível 3, Síndrome de Dravet e Epilepsia. Está em acompanhamento com neurologista. Está em uso de Trileptal 600 mg (1+0+1), Acido Valproico 250 mg (1+0+1), Quetiapina 100 mg (0+0+1), Fenobarbital 100 mg (0+0+1).
Paciente apresentando efeitos colaterais como sonolência, salivação excessiva e prost
r
ação.

Está em uso de Cannabis sativa 200 mg/ml (2+0+2), tendo diminuição dos quadros de crises convulsivas porém ainda não tendo efeito terapêutico esperado, sendo a última crise ocorrida 2 dias anteriores a realização deste laudo, do tipo tônico clônico generalizada.

Irá iniciar o uso de Extrato de Cannabis Greens Extract 15000mg broad spectrum Zero THC (12+12+12) e Extrato de Cannabis Jan D T1/C50 5100 (10+10+10). Essas medicações devem ser iniciados com urgência para evitar piora do estado clínico e prejuízos á saúde do paciente que podem ser causados devido a ausência da medicação descritas.

Não existem no momento outros medicamentos que podem ser indicados para melhora do paciente, sendo que a ausência dos mesmos poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde do paciente, além de possível lesão neurológica irreversível devido a frequência das crises convulsivas.

A prescrição e uso dos fitocanabinoides foi devidamente autorizado pela Anvisa (RDC 327 e 660) e os produtos prescritos seguem a sistemática da RDC 660. Não há na lista de medicamentos integrantes do SUS, ou incorporados a Conitec, com a possibilidade terapêutica do produto de cannabis para fins medicinais e que proporcione, sem efeitos colaterais a importantes, os benefícios observados pelo paciente em questão quando fez uso.

CID: G40.4 F84.0.”

No caso concreto, portanto, deixou expresso o médico que acompanha o Menor que o tratamento à base de canabidiol e segundo os fármacos prescritos,
encontra-se embasado na medicina de evidências
, possuindo, ainda, lastro na literatura médica.

Ademais, os medicamentos encontram-se lastreados nas RDCs 327 e 660, da ANVISA, deixando claro o facultativo da medicina que inexistem outros fármacos fornecidos pelo SUS ou incorporados ao CONITEC a servirem com substitutos.

Em caso análogo
1
, fiz consignar, com base em laudo médico então apresentado, que “
A eficácia do canabidiol (CBD) no tratamento da epilepsia refratária
é reconhecida e sua prescrição autorizada pelo Conselho Federal de Medicina desde 2013, com a Anvisa estabelecendo procedimento especial para importação da medicação desde 2014 e com a autorização da ANVISA para produção e comercialização em território nacional desde 2019 (RDC 327/2019)
. OS EFEITOS ANTICONVULSIVANTES DO EXTRATO DE CANNABIS RICO EM CANABIDIOL POSSUI UMA DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA EXTENSA (...)
”.

Decorre do laudo médico, ademais, ganho de qualidade de vida com a início do tratamento com canabidiol e a necessidade de continuidade e reforço do tratamento, para melhoria das condições de vida do Paciente.

Firmado esse quadro, que me parece mesmo incontroverso nos autos, verifico, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do STJ e, casos que tais:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e
(ii) o cabimento da compensação por dano moral.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

5. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.

7.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.

(...)

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Cito, também, eis que análogo ao caso presente, o AgInt no REsp n. 2.058.692/SP e o REsp 1.923.107/SP, a não deixar dúvidas quanto a aparente
obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de fármacos como na hipótese dos autos
, atentando para o julgamento recente do primeiro precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação cominatória ajuizada em 17/12/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/02/2020 e atribuído ao gabinete em 25/02/2021. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento importado para tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional.

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.

5. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

6. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.

7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (Thiotepa/Tepadina) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.923.107/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Importa, ainda, lembrar que a Lei nº 14.454/2022, estabeleceu condicionantes para a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados no referido rol, nas quais amolda-se o caso presente, na forma do §13, inciso I, do artigo 10, da Lei 9.656/98, incluído por aquela Lei 14.454, deixando muito claro o médico do Agravante a comprovação da eficácia do fármaco à Autora à luz das ciências da saúde, das evidências científicas e do plano terapêutico da Paciente, evidenciando-se a melhora de quadro com o uso do Canabidiol.

Ademais, como já definiu esta Corte, em caso muito próximo ao dos autos,
que

“O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.”
(TJES – Apelação Cível 5001527-89.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 22/Aug/2023)

Vale destacar neste caso, a recente luta de inúmeras famílias que demandavam juntos ao órgãos públicos tal espécie de medicamento, com relatos de melhoras significativas em seus parentes enfermos quando conseguiam importar a medicação, realidade por muito noticiada na imprensa nacional, até que a ANVISA efetuou o registro de determinados fármacos à base de Canabidiol ante a pressão social frente os constantes relatos de seu resultado positivo, elevando, assim, exponencialmente, as possibilidades de acesso ao medicamento desta natureza, especialmente daqueles mais necessitados tanto física quanto economicamente.

Nessa conjuntura argumentativa, vislumbro presentes fundamentação e provas suficientes acerca da probabilidade do direito alegado pelo Recorrente, revelando-se, ademais, manifesto o risco de dano, não vislumbrando, por outro lado, a possibilidade de dano inverso irreparável, destacando-se no caso presente a autorização já concedida pela ANVISA para a importação do medicamento.

Nestes termos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR